Tribunal: TJSP
Processo: 1500667-88.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500667-88.2019.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante LUIS
FERNANDO BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso defensivo a fim de reduzir a pena de Luis
Fernando Barbosa para cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e
pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no piso, mantida, no
mais, a r. sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500667-88.2019.8.26.0213 -Voto no 28.149
2
Apelação no 1500667-88.2019.8.26.0573
Comarca: Guará
Apelante: Luís Fernando Barbosa
Apelado: Ministério Público
Voto no 28.149 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 198/203, cujo
relatório se adota, LUIS FERNANDO BARBOSA foi
condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da
Lei 11.343/06 a cinco (05) anos, oito (08) meses e um (01) dia
de reclusão, no regime inicial fechado, e quinhentos e sessenta
e seis (566) dias-multa, no piso.
Indeferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu se insurgindo apenas
em relação à quantidade da pena e ao regime. Alega ser cabível
o reconhecimento do privilégio previsto no §4o, do art. 33 da
Lei de Drogas, a aplicação da detração, com a consequente
fixação de regime aberto, e a substituição por medidas
restritivas de direitos (fls. 227/236).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do apelo (fls. 261/266).
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500667-88.2019.8.26.0213 -Voto no 28.149
3
Ao voto.
A denúncia foi no sentido de que no dia
26 de setembro de 2019, por volta de 17h10min, na Rua
Horácio Borges de Freitas, no 329, município e comarca de
Guará, LUIS FERNANDO BARBOSA trazia consigo e tinha
em depósito, para fins de tráfico, aproximadamente 46,5g
(quarenta e seis gramas e cinco decigramas) de maconha.
Segundo a inicial acusatória, “na data
dos fatos, LUIS FERNANDO trazia consigo, na via pública, 4
(quatro) porções de maconha, bem como tinha em depósito, no
interior de seu imóvel, mais 37 (trinta e sete) porções de
maconha,
todas
embaladas
em
segmentos
plásticos
transparentes, prontas para ser comercializadas. Conforme
noticiado, a Polícia Militar já havia recebido informações
indicando que o denunciado estava promovendo o tráfico de
drogas neste município. Durante patrulhamento de rotina,
policiais militares se depararam com LUÍS FERNANDO em
frente de sua residência, juntamente com seu amigo, Douglas
Gabriel da Silva Santos. Então, os agentes estatais procederam
à busca pessoal e localizaram na posse de LUIS FERNANDO
quatro porções de maconha e R$ 27,50 em espécie. Após terem
a entrada franqueada, adentraram o imóvel e encontraram, na
cozinha, em cima da mesa, outras 37 porções de maconha,
todas já devidamente embaladas. Como se não bastasse, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500667-88.2019.8.26.0213 -Voto no 28.149
4
varanda foi encontrada uma mochila, que continha em seu
interior um caderno com anotações típicas de venda de drogas,
uma balança de precisão, quatro rolos de papel filme, diversos
saquinhos plásticos, um prato e um recipiente de plástico, além
de dois aparelhos celulares.”
A materialidade foi demonstrada através
do auto de exibição e apreensão das drogas e demais objetos,
auto de constatação e laudo definitivo das drogas,
respectivamente, às fls. 14/16, 26 e 93/94.
Quanto à autoria, tem-se que restou
incontroversa e induvidosa.
O acusado, preso em flagrante, na
Delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 11/12), contudo, em
juízo, admitiu o tráfico, tendo sua confissão sido corroborada
pelos depoimentos judiciais dos policiais que o prenderam em
flagrante.
Em relação à pena.
Na primeira fase, a base foi majorada na
fração de um sexto (1/6). O aumento foi imposto sob o
argumento de que a culpabilidade do acusado foi elevada,
considerando o fato de que na posse dele foi apreendido um
caderno com a contabilidade do tráfico e diversos petrechos
utilizados para o preparo da droga para a venda.
Entretanto,
respeitado
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500667-88.2019.8.26.0213 -Voto no 28.149
5
diverso, tais circunstâncias não revelam, por si só, a alegada
elevada culpabilidade do acusado, mas tão somente confirmam
seu envolvimento no comércio clandestino.
Assim, o aumento deve ser afastado e a
base tornada para o mínimo legal.
Na segunda fase, foi reconhecida a
reincidência, apontada na certidão de fls. 190, devidamente
configurada, com aumento na fração de um sexto (1/6), usual.
O referido documento aponta condenação
pelos crimes previstos nos artigos 129, “caput, 163, parágrafo
único, inciso I, e 344, todos, do CP, com trânsito em julgado
para o MP em 25/04/2019 e para a defesa em 28/05/2019.
Na
última
etapa,
o
magistrado
sentenciante afastou o privilégio considerando a reincidência e
porque o acusado não possui trabalho e faz do tráfico o seu
meio de vida.
Ressalte-se que, a despeito dos demais
fundamentos expostos na r. sentença e dos argumentos
defensivos, a reincidência, por si só, inviabiliza a aplicação do
benefício.
Assim, recalculada, a sanção do acusado
perfaz cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e
pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no
piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500667-88.2019.8.26.0213 -Voto no 28.149
6
Quanto ao regime, mesmo considerando-
se o tempo de prisão provisória enfrentado, desde 26/09/2019, a
quantidade de pena privativa de liberdade concretizada e a
reincidência impõem a manutenção do inicial fechado e
impedem, igualmente, a aplicação de substitutivos penais.
Posto isso, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo a fim de reduzir a pena de
Luis Fernando Barbosa para cinco (05) anos e dez (10) meses
de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583)
dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator